Tribunal: TJMT
Processo: 1004589-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004589-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0003-49 (AGRAVANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (AGRAVADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. DENÚNCIA VAZIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 58, INCISO I DA LEI 8.245/91. AÇÃO DE DESPEJO QUE TEM POR FUNDAMENTO O TÉRMINO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 59, §1o, IX DA LEI 8.245/91. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica que deu origem a ação se enquadra na modalidade de arrendamento mercantil, portanto, não se opera a previsão contida no artigo 58, I da Lei 8.245/91 quanto a não suspensão do prazo para a ação de despejo, razão pela qual não há qualquer ofensa ao artigo 59, §1o, VIII da Lei 8245/91.

2. Tendo a ação de despejo sido proposta com fundamento na denúncia vazia, o fato do contrato ser garantido por fiança não impede a concessão da liminar, pois o pedido de despejo não se amolda ao disposto no
artigo 59, §1o, inciso IX da Lei 8.245/1991.

3. Liminar revogada.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Comercial de Combustíveis Santa Edwiges LTDA., (Posto Seminário),
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Cobrança de Encargos Locatícios no 1002329-61.2020.8.11.0041, movida por
Incorporadora Itália LTDA.,
que deferiu a liminar de desocupação pleiteada pela ora agravada
.

A parte Agravante informa que “diversamente do quanto exigido pelo artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei do Inquilinato, a Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Cobrança de Encargos Locatícios aludida
não foi aforada
, pela ora agravada, dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes ao cumprimento da notificação que comunicou à agravante o intento de retomada do imóvel locado. ” (Id. 34577516, pág. 4)

Assevera que a decisão agravada não observou que o adimplemento das obrigações contraídas está garantido por fiança prestada pelo sócio-proprietário, de forma que “a liminar de desocupação do imóvel objeto da locação jamais podia ter sido deferida, pelo juízo
a quo
, igualmente, porque o artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei do Inquilinato requisita que o contrato locatício esteja
desprovido de garantia
para que o locador (Incorporadora Itália Ltda.) faça jus à liminar de desocupação do imóvel locado.” (Id. 34577516, pág. 5, destaques no original)

Afirma que, recebeu a notificação extrajudicial da agravada, em que esta lhe comunicava a denúncia vazia no dia 12 de novembro de 2019, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel, o qual se findou em 12 de dezembro de 2019.

Aduz que, a ação de despejo foi proposta somente em 21 de janeiro de 2020, todavia nos termos do artigo 59, §1o, VIII da Lei do Inquilinato a liminar somente poderia ser concedida se a ação for proposta até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada, o que não ocorreu no caso concreto.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade de direito é patente, pois a decisão é manifestamente contrária aos artigos 37, inciso II; 59, inciso I, e, 59, §1o, incisos VIII e IX da Lei do Inquilinato. O risco de dano ou resultado útil ao processo decorre do risco econômico, eis que “a atividade comercial da recorrente fomenta a economia local: (i) seja através do fornecimento de combustíveis e serviços correlatos à população cuiabana; (ii) seja através da geração de empregos formais – atualmente, são 15 (quinze) trabalhadores empregados (doc. 5). Ou, mesmo, (iii) por meio da sublocação das salas comerciais existentes no imóvel em pauta, de onde pequenos empreendedores retiram diariamente a sua subsistência; dentre os quais há, inclusive, uma farmácia popular [...]” (Id. 34577516, pág. 16)

Requer que seja concedida tutela de urgência para o fim de suspender a decisão recorrida; no mérito pugna pelo provimento do recurso com a consequente revogação de decisão agravada.

Liminar deferida, (Id. 34735482).

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando que o recurso deve ser desprovido, (Id. 41647483).

Esclarece que a agravante “somente não se retirou voluntariamente do imóvel após notificada a tanto porque pede para tanto indenização relativa a fundo de comércio que ilusoriamente entende lhe ser devida. ” (Id. 4167483, pág. 3), conforme se depreende da respostada dada pela agravante à notificação que lhe foi enviada.

Afirma que o pedido de despejo tem por fundamento exclusivo o término na relação locatícia; portanto, não se aplica o artigo 59, §1o, inciso IX da Lei 8.245/1991.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência pelo Juízo “a quo” foram preenchidos.
As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Extrai-se dos autos que a parte agravada ajuizou ação despejo por denúncia vazia c/c cobrança de encargos locatícios no 1002329-61.2020.8.11.0041 em desfavor da empresa agravante e do Sr. Paulo Cesar Borghette de Melo.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Nos termos do artigo 58, I da Lei 8245/1991 (Lei do Inquilinato), as ações de despejo tramitam durante as férias forenses se não se suspendem pela superveniência delas, salvo se, tratar de locação
de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, de suas autarquias e fundações públicas;

de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos;

de espaços destinados à publicidade;
em
apart-
hotéis, hotéis
-
residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e como tais sejam autorizados a funcionar; ou, ainda de arredamento mercantil em qualquer de suas modalidades.

Por sua vez, o artigo 59, §1o disciplina que nas ações de despejo a liminar somente poderá ser concedida se, tiver por

fundamento exclusivo, dentre outros: “o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;” (inciso VIII) e

“a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo” (inciso IX).

A relação jurídica em questão se enquadra na modalidade de arrendamento mercantil, portanto, não se opera a previsão contida no artigo 58, I da Lei 8.245/91 quanto a não suspensão do prazo para a ação de despejo, razão pela qual não há qualquer ofensa ao artigo 59, §1o, VIII da Lei 8245/91.

Em suas contrarrazões a parte agravada sustenta que
o pedido de despejo tem por fundamento exclusivo o término na relação locatícia, portanto, não se aplica o artigo 59, §1o, inciso IX da Lei 8.245/1991.

Neste particular, tenho que assiste razão a parte recorrida, pois ao analisar a inicial da ação de despejo constato que o seu fundamento é o término da relação locatícia:

“[...]. Estipulou-se o prazo de locação de 1o de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2019 e o preço de aluguel de R$ R$ 17.072,00 (dezessete mil e setenta e dois reais), a ser pago pela requerida até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao mês vencido.

Convencionou-se o reajustamento anual do aluguel, de acordo com a variação do IGP-M/FGV, bem como a incidência, sob os valores inadimplidos, de multa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, mais atualização monetária pelo IPC/FIPE.

Acordou-se a obrigação da requerida de arcar com todas as despesas relativas ao consumo de água, energia, impostos que recaiam e viriam a recair sobre o imóvel durante o prazo de locação.

Tendo a requerida permanecido no imóvel após o término do prazo locatício,
e não tendo sido renovado
, o Contrato passou a viger por prazo indeterminado.

Em razão disso, a requerente denunciou o Contrato e notificou a requerida para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias
, a partir do recebimento da Notificação, e para pagar os encargos locatícios devidos até a data da desocupação [...]” (Id. 34577517, pág. 3)

Frise-se, por oportuno, que não há óbice na cumulação de pedidos na ação de despejo por denúncia vazia e cobrança de valores locatícios.

A propósito:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – DENÚNCIA VAZIA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS
– JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADO – ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA QUE TRANSFERE AO ARREMATANTE OS DIREITOS DE USO E FRUIÇÃO DO IMÓVEL LOCADO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR RECONHECIDA – VALORES DA TAXA DE CONDOMÍNIO E DO IPTU – APURAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00447734320118260068 SP 0044773-43.2011.8.26.0068, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 27/05/2019, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2019)

Portanto, muito embora o contrato seja garantido por fiança, consoante se observa da inicial da ação de origem (Id. 34577525. Pág. 9 destes autos) não se aplica ao caso a vedação legal contida no artigo 59, §1o, IX da Lei 8.245/91, pois o fundamento da ação de despejo foi a denúncia vazia e não a falta de pagamento dos encargos locatícios.

Destarte, no caso dos autos o pleito da agravada se amolda ao disposto no inciso no artigo 59, §1o, VIII da Lei 8.245/91, conforme, aliás, bem apontado na decisão agravada.

Além disso, verifico na r
esposta dada pela recorrente à Notificação que lhe foi enviada pela recorrida a sua falta de interesse em prosseguir com o contrato de locação, tão somente condicionando a desocupação ao pagamento do valor relativo ao fundo do comércio. Confira-se: “Serve a presente para contranotificá-la no sentido de esclarecer que não há resistência quanto à desocupação do imóvel desde que haja o pagamento do valor relativo ao fundo de comércio [...]” (Id. 41647484, pág. 4)

Registro que, a questão quanto ao pagamento do fundo de comércio não está em discussão neste recurso de agravo de instrumento, porquanto a matéria, a meu sentir, deve ser discutida em ação própria e sequer foi aventada na decisão agravada

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
Ao recurso e
REVOGO A LIMINAR
anteriormente deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020